Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. LEI 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA IRREGULAR DE INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA MÉDICA. DESPESA COM AMBULÂNCIA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. MORTE DA BENEFICIÁRIA. NEXO CAUSAL AUSENTE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INESTIMÁVEL PROVEITO ECONÔMICO.
1. O direito privado brasileiro possui fontes diversas, mas coexistentes, como o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. O direito à saúde deve ser interpretado dentro desse diálogo das fontes. Prevalece, contudo, a interpretação conforme a legislação específica quando houver incompatibilidade desta com a regra de consumo.
2. Os custos com a internação emergencial, configurada quando existente risco à vida da beneficiária, devem ser arcados pelo plano de saúde independente do cumprimento do prazo de carência excedente às 24 horas da contratação.
3. O descumprimento contratual pela negativa irregular de internação (ato ilícito) determinou a contratação de ambulância privada (nexo causal) para o retorno da paciente ao hospital de origem (prejuízo), o que enseja a reparação indenizatória por dano material.
4. Ausente obrigação de indenizar dano moral pelo óbito (prejuízo moral) da beneficiária do plano de saúde quando não demonstrado que este decorreu da demora injustificada (conduta ilícita) na autorização de cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde da paciente (nexo causal).
5. Deve ser por equidade o arbitramento dos honorários sucumbenciais na ação fundamentada em pretensão de inestimável proveito econômico, como a que envolve os direitos à saúde e dignidade humana.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.